Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-16.2021.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-16.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 952.017.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CAROLINA LOPES DE ALMEIDA (APELADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ELIZETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 952.017.851-15 (APELADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), CAROLINA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 034.631.171-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – MÉRITO – APONTAMENTO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS PROVAS – IMPERATIVA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL – ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

A parte requerida apelante indica insuficiência do acervo probatório no que atine à demonstração dos requisitos necessários para a procedência da demanda. Imergindo na análise do referido apontamento e verificando os andamentos do processo na origem, conclui-se imperativa a anulação da sentença recorrida por cerceamento de defesa, ante a não realização de imperativa audiência de instrução, a fim de aferir a substância e idoneidade dos argumentos e provas aduzidos e coligidos na inicial e na contestação.

Do teor da contestação observa-se que a parte requerida apelante vindicou que fosse
“determinada a realização de audiência instrutória, perícia técnica na área”
, pleito que, aliado aos argumentos e provas contrapostos apresentados na defesa, evidenciam a necessidade de realização de audiência de instrução em detrimento do julgamento antecipado realizado pelo juízo singular.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos da reintegração de posse (art. 561 CPC) a realização de audiência de instrução.

As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000921-16.2021.8.11.0036

APELANTE:

JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO

APELADO:

ESPÓLIO DE CAROLINA LOPES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
número 10000921-16.2021.8.11.0036, ajuizada contra a apelante pela parte autora apelada
ESPÓLIO DE CAROLINA LOPES DE ALMEIDA
, que julgou procedentes
“o
s pedidos formulados pela Requerente
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitivos os efeitos da liminar, de modo a reintegrá-la definitivamente na posse da área discutida”
(sic), bem como que deferiu a gratuidade de justiça à parte requerida e a condenou nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa,
“
observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 199919724 a apelante Joelma aduz, em suma, a necessidade de perícia e a realização de pedido de vistoria
in loco
, sendo que seriam
“essas provas necessárias para que fossem apontadas as deficiências relatadas pelas partes em referência à insuficiência suportada pelo total de área existentes, para que todos pudessem exigir direitos, ou seja, não foi acatado nenhum dos pedidos pleiteados, ficando sem fundamentação concreta da verdadeira situação lógica da área”
(sic).

Defende o descabimento da ação de reintegração de posse ante falta de pressupostos desta pelos demandantes, bem assim a ilegitimidade de partes e impossibilidade jurídica do pedido, o que acarretaria imperativa extinção do feito sem resolução do mérito.

Diz, ao final, que a parte autora não comprova satisfazer os requisitos necessários à procedência da demanda, tendo coligido provas materiais que demonstram a legitimidade da sua alegada posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Pede que seja dado provimento ao recurso reformando integralmente a sentença apelada.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 199919727.

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 199919729, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, na medida em que ela satisfaz os requisitos legais para procedência dos pedidos. Pede seja desprovido o apelo interposto.

Apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão do Id. 199933656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo porque a apelante é agraciada pela gratuidade de justiça. Outrossim, tempestivo e adequado o recurso, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou procedente a pretensão de reintegração de posse.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Autos nº 10000921-16.2021.8.11.0036

Sentença

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse,
ajuizada pelo
Espólio de Carolina Lopes de Almeida
, neste ato representado por sua inventariante, Elizete Almeida de Souza, em face de
Joelma Sônia Pereira Barreto
.

De início, afirma a Requerente que a de cujus era proprietária e legítima possuidora de uma parte do imóvel rural, situado no Município de Tesouro-MT, denominado Fazenda Córrego Danta, conforme matrícula n. 4.952 do cartório de registro de imóveis desta comarca, com área total aproximada de 403has (quatrocentos e três hectares), a qual
adquiriu por herança
de seus pais, Jonas Lopes da Cunha e Maria Lopes.

Expõe que na referida área foi construída uma pequena casa de alvenaria que funciona como sede da fazenda. Narra que durante anos a de cujus cuidou sozinha da propriedade, inclusive, após se divorciar de seu cônjuge, manteve toda a documentação atualizada, pagando os devidos impostos e defendendo sua posse de invasores.

Esclarece que sua genitora (de cujus) foi diagnosticada com Alzheimer, razão pela qual teve que ser interditada. Registra, ainda, que em
8/10/2021
, a Sr.ª Carolina Lopes de Almeida veio a óbito. Assegura que, antes do seu falecimento, optaram pela venda da propriedade rural, entretanto, quando o corretor foi apresentar a área a um comprador interessado, em
21/03/2021
, se deparou com 3 (três) homens estranhos na sede da fazenda.

Garante a Requerente que, com ajuda de policiais civis, tomou as medidas pertinentes para retirar os posseiros da área, contudo, no dia
16/08/2021
, foi cientificada de que havia sido colocada na entrada da fazenda uma porteira de ferro com (quatro) cadeados e uma placa com a seguinte informação: “Fazenda Olho D’Água, propriedade particular, proibido entrada de estranhos, proprietária Joelma, telefone (65) 99926-1563”.

Pondera que além de serem registrados os boletins de ocorrências, há fotos nos autos que demonstram claramente o esbulho, impossibilitando o exercício dos direitos inerentes à posse e a propriedade da área invadida.

Por essas razões,
requer a procedência dos pedidos,
para que seja concedida de forma definitiva a posse direta sobre a área, com o respectivo mandado de reintegração, sob pena de multa, condenando a Requerida em custas processuais e em honorários advocatícios.

Valor da causa R$ 403.000,00
(quatrocentos e três mil reais).

Custas recolhidas
(ID 69440703)

Com a inicial, vieram os documentos.

Tutela antecipada deferida
(ID 73529966).

Manifestação da Requerida, por meio do ID 88970254, alegando a conexão da presente Ação de Reintegração de Posse com a Ação de Interdito Proibitório n. 1000774-87.2021.8.11.0036, motivo pelo qual requereu a revogação da tutela de urgência.

Na sequência,
os pedidos foram indeferidos
(ID 101467987).

Interposto
Recurso de Agravo de Instrumento
(ID 105178104).

Audiência de conciliação
infrutífera
(ID 107964958).

Na sequência, a Requerida apresenta contestação (ID 110195783), suscitando de início a
preliminar de carência da ação
, em razão da ilegitimidade da(s) parte(s) e impossibilidade jurídica do pedido.
No mérito
, sustenta, em síntese:
i)
que é possuidora de boa fé, por ter firmado contrato de compra e venda há mais de 6 (seis) anos, além da posse mansa e pacífica do primitivo possuidor;
ii)
que a Requerente agiu de má fé ao propor a presente ação, uma vez que já houve um julgamento relacionado à área em litígio, à época, do ajuizamento da ação de interdito proibitório, em face do Requerido Osmar Veloso;
iii)
ausência de comprovação do exercício da posse por parte da Requerente;
iv)
posse anterior baseada tão somente em direito sucessório;
v)
ausência de regularização/legalização da área nos órgãos competentes;
vi)
pluralidade de documentos existentes, o que, em seu entender, resulta na sobreposição das matrículas, de forma que, possivelmente, se trate de Terras do Estado. Ao final,
pugna pela improcedência dos pedidos
formulados na inicial; subsidiariamente requer seja declarada a consolidação da propriedade nos termos do instituto da usucapião. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Impugnação à contestação
(ID 111319821).

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 1199667416),
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento
interposto pela Requerida.

Instados acerca da dilação probatória (ID 122154804), a Requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide (ID 124503911). A Requerida, por sua vez, manteve-se inerte, apresentando tão somente alegações finais (ID 124386632).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

Consigno que os elementos dos autos são suficientes, para a análise e convicção de todas as questões postas pelas partes, razão pela qual o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo que prolongar a lide é medida desnecessária.

Oportunamente, destaco que todas as questões aptas a influenciar a decisão da causa, conforme fundamentações a seguir foram analisadas, atingindo-se, por meio da cognição de todo o conjunto fático-probatório nestes autos, o convencimento exarado nesta sentença, sendo desnecessário enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes (art. 489, §1º, do CPC); tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro.

Feitas essas considerações, antes de adentrar, propriamente, ao mérito da questão, impõe-se apreciar as preliminares suscitadas no decorrer da instrução processual.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Suscita a Requerida a ilegitimidade ativa da parte requerente.

Sem grandes delongas, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pertinente ao tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

“... Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.
Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
...” [Destaquei].

Como se vê, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação.

Nas ações possessórias terá legitimidade ativa quem está com a sua posse turbada, esbulhada ou ameaçada, conforme artigo 1.210, §2º do Código Civil.

Na hipótese, tal requisito foi comprovado, pois demonstrado o esbulho possessório, o que torna nítido a legitimidade ativa da Requerente e o interesse no pedido de reintegração.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:

Suscita, ainda, a Requerida à impossibilidade jurídica do pedido.

Pois bem.

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre quando a parte formula pretensão vedada pelo ordenamento legal, ressaltando-se que o Código de Processo Civil em vigor excluiu a possibilidade jurídica do pedido das condições de ação, que passou a se confundir com o mérito da causa. In casu, a Requerente pretende ser reintegrada na posse direta da área rural, não havendo vedação em lei para este pedido, sendo, portanto, juridicamente possível. Por fim, cabe esclarecer que a possibilidade jurídica do pedido é analisada em abstrato, com base nas alegações da exordial, de acordo com a teoria da asserção.

Assim,
REJEITO
a preliminar levantada.

DO MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse,
ajuizada pelo
Espólio de Carolina Lopes de Almeida
, neste ato representado por sua inventariante, Elizete Almeida de Souza, em face de
Joelma Sônia Pereira Barreto
.

De início, para melhor compreensão dos fatos e por reforço argumentativo, se faz essencial citar a ementa do acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando da apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Requerida, tendo em vista que foram analisadas algumas das teses apresentadas pela parte requerida em sede de contestação. Dessa forma, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO – AUSENTE QUALQUER PREJUDICIALIDADE OU FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
. O CPC é de clareza solar ao dispor que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado” (art. 55, § 1° CPC), sendo esta ressalva o caso do processo apontado como causador da conexão, o qual se encontra sentenciado e arquivado.
Os fatos que substanciaram a pretensão possessória anterior, embora eventualmente trate da mesma área, são diversos do que os atualmente tratados no processo de origem em análise, não refletindo, portanto, em quase nada nesta atual demanda possessória
. A parte requerida da demanda possessória anterior não é parte no atual processo em análise, nem tampouco a parte autora da atual demanda também era parte no processo extinto e arquivado, de modo que não há identidade de partes.
No processo arquivado foi realizado acordo entre as partes o qual foi homologado por sentença atualmente transitada em julgado, não sendo oponível esta coisa julgada contra a atual demanda de, especialmente porque dela operam exclusivos efeitos inter partes. Posse é questão eminentemente fática, de modo que, com o passar do tempo, mudando-se a época, por corolário mudam-se também, a rigor, os fatos que justificam a tutela possessória e, por conseguinte, a solução jurídica a ser dada em cada caso concreto.
Não tendo a parte agravante trazido nenhum elemento concreto e novo que justifique a revogação da liminar possessória outrora deferida, deve ser mantida a concisa e escorreita decisão recorrida. [Destaquei].

Portanto, feitas essas considerações, após apreciação pelo E. Tribunal de Justiça, à alegação da Requerida no sentido de que a Requerente agiu de má fé ao propor a presente ação, diante do julgamento relacionado à área em litígio quando do ajuizamento da ação de interdito proibitório, cai completamente por terra.

Transpondo tal panorama, convém pontuar que se tratando de ação possessória, não há se falar em discussão acerca da propriedade do imóvel, isso porque o ordenamento jurídico estabelece absoluta separação entre os juízos possessório e petitório.

É o que se extrai da norma insculpida no Código de Processo Civil:

Art. 557.
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
[...]

Parágrafo único.

Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.
[Destaquei].

No mesmo sentido estabelece o Código Civil ao dispor que:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito

a ser
mantido
na posse
em caso de turbação,
restituído no de esbulho
, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
[Destaquei].

A denominada exceptio proprietatis, conhecida defesa oponível às ações possessórias típicas com base na alegação de domínio, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório. E isso tem uma razão de ser. Ensina
Luiz Guilherme Marinoni
:

“...
O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário
. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse...
”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742). [Destaquei].

Partindo dessas premissas, necessária a transcrição do artigo 560 do Código de Processo Civil:

Art. 560
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho.
[Destaquei]

Para que o referido direito possa ser exercido, necessário se faz o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o qual se transcreve:

Art.
561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observa-se que, a primeira prova, que a parte requerente deve produzir para fazer jus ao intento de reintegração de posse é:
comprovar o próprio exercício da posse anterior ao esbulho.

Atentando-se a isso, o raciocínio traçado, à época, da análise do pedido de liminar é imprescindível. Para tanto, transcrevo trechos do decisum (ID 73529966):

“... Ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar sua posse, tendo em vista os documentos juntados ao processo, como a matrícula do imóvel (Id. 69439906), memorial descritivo (Id. 69439909), Certificado de Cadastro Rural (Id. 69439909 - Pág. 5) e fotos de benfeitorias do local (Id. 69439910), documentos esses que comprovam, inicialmente, o exercício da posse pela parte requerente. Em relação aos outros quesitos, nota-se que a parte autora demonstrou, ainda que, sumariamente, nos relatos dos fatos, principalmente, o requisito da perda da posse pelo esbulho, por ato ilícito do requerido, conforme depreende das fotos colacionadas com a inicial, bem como boletim de ocorrência n. 2021.74000 (Id. 69439918) [...]. Ressalte-se, ainda, que ante os fatos narrados na exordial e mediante os documentos comprobatórios colacionados no feito, revela-se pela data do esbulho que a presente ação possessória é de força nova, uma vez que não foi ajuizada há mais de 1 (um) ano da data da ocorrência do fato, motivo pelo qual favorece a concessão da medida liminar a requerente...”.

No processo, oportuno dizer, a prova é todo meio destinado a convencer o Juiz a respeito da verdade de uma situação de fato.

Cabe salientar que no Processo Civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo Juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há, em boa verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional.

No mais, tem-se, como cediço, que para poder declarar a procedência ou improcedência do pedido, o Juiz examina a questão em dois aspectos, evidentemente interligados, mas que podem ser lógica e idealmente separados: o direito e o fato.

Apesar de superada pelas modernas teorias da filosofia do direito, a explicação de que a sentença contém um silogismo é bastante elucidativa e pode ser utilizada para ilustrar o processo de aplicação do direito ao caso concreto.

É possível entender que o Juiz, na sentença, desenvolve um raciocínio silogístico. A premissa maior é a norma jurídica, norma geral de conduta; a premissa menor é a situação de fato; a conclusão é a decisão de procedência ou improcedência do pedido.

Se a interpretação do direito é função da mais alta relevância no processo de efetivação da ordem jurídica, ela somente se torna possível mediante a análise de uma situação de fato trazida ao conhecimento do Juiz.

Neste sentido bem nos esclarece o ilustre doutrinador
Vicente Greco Filho
: de nada adianta o direito em tese ser favorável a alguém se não consegue demonstrar que se encontra numa situação que permita a incidência da norma. Aliás, no plano prático do processo é mais importante para as partes a demonstração dos fatos do que a interpretação do direito, porque esta ao juiz compete, ao passo que os fatos a ele devem ser trazidos.

Não se desconhece que a de cujus, não residia na fazenda, aliás, como a própria Requerente afirma: a Sra. Carolina possuía idade avançada (93 anos) e tinha doença de Alzheimer, o que impossibilitava de morar longe da cidade. Em contrapartida, aduz que os serviços necessários para manutenção da propriedade foram terceirizados, consequentemente, porque a de cujus não tinha mais condições pessoais de fazê-los.

Fixado esse ponto,
em homenagem ao ônus da prova
, a Requerida não comprou cabalmente a existência de circunstância impeditiva, modificativa ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373). A propósito, especificamente, quanto à alegação de que exercia a posse justa e de boa-fé há mais de 6 (seis) anos na área, objeto desta lide, não corroborou sua afirmação com documentos suficientes aos autos,
tampouco, requereu a produção de prova, pericial ou testemunhal, quando instada sobre a dilação probatória,
ou seja, após o despacho de ID 122154804,
pelo contrário, pugnou de forma genérica,
para que a própria Requerente apresentasse outros documentos que comprovassem a legalidade do pedido e, na sequência, apresentou suas alegações finais (ID 124386632).

Diante desse contexto,
conclui-se que
: a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373 do CPC), o que resulta segundo a máxima antiga, em fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Sob a perspectiva processual civil, pontuo que, ao valorar as provas coletadas nestes autos, a parte Requerente é a legítima possuidora da área rural. Observa-se que, além de proprietária,
de forma mansa e pacífica detinha a posse do imóvel anteriormente a data do esbulho
, conforme provas documentais.

Aplica-se a hipótese, portanto, o artigo 1.210, §2º, do Código Civil e o artigo 560 do Código de Processo Civil, que prevê as prerrogativas do possuidor, notadamente, de ter a posse restituída em face de quem a exerça injustamente devido ao esbulho.

Aliás, ressalta-se que esbulho é o ato pelo qual uma pessoa perde a posse de um bem que tem consigo (sendo proprietário ou possuidor), por ato de terceiro que a toma forçadamente, sem ter qualquer direito sobre a coisa que o legitime. Sobre o tema assevera o doutrinador Vitor Frederico Kumpel, no livro Direito Civil 4 – Direito das Coisas:

“... segundo requisito para intentar as ações possessórias é a prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu. [...]
Esbulho, por sua vez, é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da coisa injustamente, por abuso de confiança, violência ou clandestinidade.
[...]
No caso de esbulho, é necessário que o possuidor esbulhado tenha tido

a posse da coisa e a perdido por violência, clandestinidade ou precariedade
(São Paulo: Saraiva, 2005, p. 45/46). [Destaquei].

Como desdobramento dessas assertivas, constata-se que a parte requerida, realmente, praticou o ato de esbulho, pois há provas suficientes de que precariamente adentrou a área, com o único propósito de tomá-la cladestinamente, impossibilitando a Requerente do exercício da posse na área invadida.

A comprovação do esbulho encontra-se devidamente embasada pelos Boletins de Ocorrências nº 2021.74000 (ID 69439918) e n. 2021.208277 (ID 69439937), bem como pelas as imagens fotográficas juntadas aos autos (ID 69439921, ID 69439910 e ID 69439938).

À luz desses parâmetros, demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código Civil, deve ser confirmada a liminar, possibilitando a reintegração definitiva da Requerente na posse da área em questão.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos formulados pela Requerente
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitivos os efeitos da liminar, de modo a reintegrá-la definitivamente na posse da área discutida.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça
à parte requerida,
contudo,

em

razão da sucumbência,
CONDENO-A
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC,
observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC
.

Opostos embargos de declaração,
intime-se
a parte contrária (embargado) para as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese de interposição de recurso apelação,
intime-se
a parte contrária para que ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.1.010, § 1º). Havendo recurso adesivo,
intime-se
a parte contrária para resposta ao recurso (CPC, art. 1.010, § 2º). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos
, com as baixas legais, anotando-se no distribuidor eventuais custas remanescentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga, data e horário, registrados no PJE, constante no rodapé.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, verifica-se que a parte requerida apelante indica insuficiência do acervo probatório no que atine à demonstração dos requisitos necessários para procedência da demanda.

Imergindo na análise do referido apontamento e verificando os andamentos do processo na origem, conclui-se imperativa a anulação da sentença recorrida por cerceamento de defesa, ante a não realização de imprescindível audiência de instrução, a fim de aferir a substância e idoneidade dos argumentos e provas aduzidos e coligidos na inicial e na contestação.

Com efeito, conquanto a parte requerida apelante não tenha delineado e justificado a necessidade de produção de outras provas quando intimada do despacho de especificação de provas, do teor da contestação coligida no Id. 199919708 observa-se que ela vindicou que fosse
“determinada a realização de audiência instrutória, perícia técnica na área”
(sic), pleito que, aliado aos argumentos e provas contrapostos apresentados na defesa, evidenciam a necessidade de realização de audiência de instrução em detrimento do julgamento antecipado realizado pelo juízo singular.

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos da reintegração de posse (art. 561 CPC) a realização de audiência de instrução.

Neste contexto, conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas pela parte autora são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a procedência da vindicada tutela possessória, devendo serem ratificadas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução.

Outrossim, a despeito dos fundamentos da sentença recorrida, a provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Ademais, infere-se dos fólios que sequer foi realizada audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar (decisão Id. 199919658), e apesar de seus efeitos terem sido ratificados quando do oferecimento da peça de defesa (decisão Id. 199919699), o que, inclusive, restou mantido quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 1023382-56.2022.8.11.0000 sob minha relatoria – muito em razão da inocorrência do instituto da conexão utilizado pela parte adversa visando à revogação da tutela antecipatória inicial –, o que corrobora a necessidade de dilação probatória por meio da audiência a fim de aferir a fidedignidade dos argumentos aduzidos e provas materiais coligidas pela parte autora.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de se acolher o apontamento de necessidade de produção de outras provas, especialmente a realização de audiência de instrução, sob pena de cerceamento de defesa, para segura análise da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC. Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual. Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória. Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.”
(N.U 1002922-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada. Não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Ausente oportunidade das partes de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por cerceamento de defesa.
Manifesta a necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).
Acolhida preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada e determinado que seja procedida a instrução processual de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.”
(N.U 1002867-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO
o apontamento de necessidade de produção de outras provas,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024